Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025901-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FRANCISCO RUAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 117.022.131-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS - CPF: 045.453.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
d
e
paciente
preso preventivamente pela prática
, em tese,
de tráfico de drogas e posse de munição, no contexto da Operação REFAC, buscando a revogação da custódia cautelar ou
a sua
substituição por medidas alternativas, sob alegação de ausência de fundamentação, inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a
decisão que decretou a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação concreta; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (
iii
) avaliar a alegação de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/2006; (
iv
) apurar
quanto
a ocorrência de excesso de prazo
para encerramento da
instrução; e (v) analisar
se

as
condições pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos previstos no art. 312 do CPP, notadamente a apreensão de
uma porção de
20,13g de pasta base de cocaína, 2,68g de porções fracionadas

de pasta base de cocaína
, 40,16g de maconha,
uma munição de calibre .357 e duas munições de calibre .22
, além de
balança de precisão
.

4.
A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão evidencia-se pelo fato de que, mesmo submetido à monitoração eletrônica no momento da captura, o paciente foi encontrado na posse de entorpecentes e munições.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva não se baseia exclusivamente no art. 44 da Lei no 11.343/2006, mas sim em fundamentos concretos compatíveis com o art. 312 do CPP.

6.
O prazo de aproximadamente quatro meses de prisão não configura excesso, diante da complexidade do processo, com
apuração da conduta de
quatro réus e crimes graves,
estando o feito em tramitação regular.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos de gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A ineficácia de medidas cautelares alternativas justifica a manutenção da custódia preventiva.

3.
Não há se invocar a inconstitucionalidade da vedação da concessão de liberdade provisória, nos termos
do art. 44 da Lei no 11.343/2006
, quando
a necessidade d
a imposição
da prisão preventiva
decorre de
fundamentos concretos
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Não se configura excesso de prazo quando a marcha processual ocorre de forma regular e o feito apresenta complexidade fática, com pluralidade de réus.

5.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva diante da presença do
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 918177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJ-MT, HC no 1034950-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.01.2025,
DJe
23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Costa Moreira
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde. O objetivo da impetração é

revogação da prisão preventiva do paciente,
nos autos da Ação Penal no 1004134-61.2025.8.11.0045,
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A
defesa
sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de: (i) ausência de fundamentação concreta no decreto prisional; (
ii
) desconsideração
da possibilidade de imposição
de medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) inconstitucionalidade da vedação de
concessão de
liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei de Drogas; (
iv
) excesso de prazo na
conclusão da
instrução processual; e (v) condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 304640382).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 305366390).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem (ID. 306051898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional foi impetrada
em favor de Felipe Costa Moreira, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.

A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por cinco motivos: falta de fundamentação concreta na
decisão que decretou a
prisão preventiva
;
não aplicação de medidas cautelares alternativas
;
uso de dispositivo legal parcialmente inconstitucional (art. 44 da Lei de Drogas)
para fundamentar a prisão
;
excesso de prazo na
conclusão da
instrução
e existência
de condições pessoais favoráveis
do paciente
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a demonstrar
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de abril de 2025, juntamente com outros três indivíduos (Francisco Ruan da Silva de Sousa, Luiz Henrique Souza Dias e Maicon Furtado Pontes), durante a Operação REFAC (Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas), quando policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro
Tesseler
Junior em Lucas do Rio Verde.

Na ocasião, os Policiais Militares visualizaram um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placa NJQ1J46, ocupado pelo paciente e demais corréus. Durante a abordagem, um dos ocupantes empreendeu fuga a pé, sendo posteriormente capturado. Em buscas no interior do veículo, foi localizada, sob o banco dianteiro do passageiro, uma bolsa do tipo necessaire, de cor preta, contendo uma balança de precisão e diversas substâncias ilícitas.

O Laudo Pericial n.o 541.3.10.9925.2025.021444-A01 (ID. 193202662, autos
principais
) confirmou tratar-se de: uma porção maior em pedra de pasta base de cocaína (20,13g); cinco porções menores também de pasta base de cocaína (2,68g); e oito porções de maconha (40,16g), além de uma munição de calibre .357 e duas munições de calibre .22.
Tod
a
s as substâncias
testaram positivo nos exames preliminares, cujo Laudo Pericial Preliminar indicou resultado positivo para substâncias proscritas pela Lei no 11.343/2006.

Importante destacar que, no momento da prisão, o paciente estava submetido a monitoramento eletrônico, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID. 196009090, fls. 04-08, autos principais). Tal registro demonstra que havia medida cautelar diversa da prisão em vigor. Consta nos autos informação de que, mesmo nessa condição, foi abordado
, sendo
encontrada em sua posse quantidade de entorpecentes e munições, fato utilizado pelo magistrado
para
justificar

a adequação da custódia cautelar.

Analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que a autoridade judiciária
apresentou fundamentos
concretos
para a decretação da custódia cautelar
, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O magistrado destacou elementos concretos
comprobatórios da
materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de variados entorpecentes
:
20,13g
de pasta base de cocaína
,
05 porções de pasta base acondicionadas em petecas totalizando 2,68g e 08 porções de maconha somando 40,16g
,
além de munições de diferentes calibres (01 munição calibre 357 e 02 munições calibre 22), balança de precisão com resíduos de drogas e demais apetrechos típicos da mercancia ilícita, conforme detalhado no Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2025.021444-A01
(ID. 193202662, autos
principais
)
.

Ressaltou
,
ainda
,
circunstâncias fáticas relevantes como a tentativa de fuga do corréu durante a abordagem policial, a submissão do paciente a monitoramento eletrônico, o que indica a insuficiência de medidas cautelares anteriores, bem como a existência de registros de antecedentes, os quais foram utilizados pela autoridade coatora como fundamentos para sustentar a possibilidade de risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer
que
se considera devidamente fundamentada a
prisão preventiva
que
encontra respaldo em elementos objetivos extraídos da situação do flagrante, demonstrada pela quantidade e diversidade de drogas ilícitas encontradas, conforme descrito no laudo pericial
(ID.
193202662
, autos principais)
. Cito o seguinte julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. BALANÇA DE PRECISÃO. PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INDEVIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, diante das circunstâncias concretas do flagrante, evidenciada pela expressiva quantidade/variedade de drogas em poder do acusado - (...) - além de balança de precisão e 01 revólver desmuniciado. Precedentes.

4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ -
AgRg
no HC: 918177 SP 2024/0197567-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que a prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente e que a diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a apreensão de 556,59 g de maconha e 5,25 g de cocaína, variedade de entorpecentes, modo de acondicionamento e apetrechos para traficância, caracterizando a gravidade concreta do crime.

2. A manutenção da prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da periculosidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

3. Predicados pessoais, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente para atender às finalidades da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente.

2 A diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

3. Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva. (...)"

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10349509820248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis,
estas circunstâncias
, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme estabelece o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, observa-se que o paciente se encontra preso desde 20 de abril de 2025, há aproximadamente
quatro
meses. Tal lapso temporal, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo diante da complexidade do feito, que envolve quatro acusados e a apuração de crimes de
natureza grave
, circunstância
s
que justifica
m

que, por ora, não ultrapassa parâmetros considerados excessivos pela jurisprudência
.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o processo tem tramitado regularmente, com a conclusão do inquérito policial em 05 de junho de 2025, o oferecimento da denúncia em 15 de julho de 2025, a notificação dos acusados em 29 de julho de 2025 e a apresentação da defesa prévia em 02 de agosto de 2025, aguardando atualmente manifestação ministerial para posterior análise do recebimento da denúncia.

No que se refere à tese de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n.o 11.343/2006, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseou exclusivamente nesse dispositivo legal. A segregação foi fundamentada com respaldo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais foram devidamente demonstrados a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a circunstância de o paciente estar submetido ao monitoramento por tornozeleira eletrônica no momento da prisão evidencia que medidas cautelares diversas da prisão já haviam sido aplicadas e se revelaram ineficazes para prevenir a reiteração delitiva, circunstância considerada pela autoridade judicial como justificativa
, além dos demais
fatos concretos
para a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A
ORDEM
impetrada em favor de Felipe Costa Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025